Tribunal: TJMT
Processo: 0006378-44.2015.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006378-44.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTONIO MASCARELLO - CPF: 722.629.829-53 (APELANTE), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), ANTONIO LEUCIR MASCARELLO - CPF: 005.878.939-15 (APELANTE), CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO - CPF: 643.773.349-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5890-47 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - EMBARGOS A EXECUÇÃO - INDICAÇÃO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO E JUNTADA DA PLANILHA DE CÁLCULO DO DEVEDOR – NECESSIDADE – DESCUMPRIMENTO DO §3º DO ART. 917 DO CPC – EMENDA DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Objetivando os embargos do devedor, exclusivamente ou não, o reconhecimento da existência de excesso de execução, o legislador erigiu à categoria de um dos requisitos da petição inicial a declaração do valor tido como correto e a apresentação da respectiva memória de cálculo, consoante o disposto no art. 917, §3º do Código de Processo Civil.

2. No presente caso, em face da alegação de excesso de execução, cabia à embargante, na peça de ingresso, indicar o valor que entendia dever ao embargado, por meio de memória de cálculo, apresentada juntamente com a inicial.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação no sentido de que, diante do expressamente disposto no art. 917, §3º do Código de Processo Civil, não há que se falar em determinação de emenda da inicial em caso de sua inobservância pela embargante, sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade e efetividade do processo executivo.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDUARDO ANTONIO MASCARELLO, ANTONIO LEUCIR MASCARELLO e CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO, contra a sentença (Id 26296965 - Pág. 1/8), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Embargos à Execução Nº Único 0006378-44.2015.8.11.0040, Código 132024, ajuizada pela parte ora apelante em face do BANCO DO BRASIL S/A, de seguinte dispositivo sentencial:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução apresentados por EDUARDO ANTONIO MASCARELLO, ANTONIO LEUCIR MASCARELLO e CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM EXAME DO MÉRITO, o que faço com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos.

PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro nos termos que dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.

TRANSLADE-SE cópia da presente decisão para os autos n. 2514-37.2011.811.0040 – código n. 83478, prosseguindo-se no andamento do mesmo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 20 de Fevereiro de 2018. ” (Id 26296965 – Pág. 7/8).

A parte autora manejou embargos de declaração (Id 26297034 – Pág. 1/7). O requerido/Banco não se manifestou com relação aos embargos de declaração (certidão Id 26297035 – Pág. 2). A juíza do feito em decisão (Id 26297038 – Pág. 1/2), rejeitou os embargos de declaração.

Irresignado, a parte embargante em seu recurso de apelação (Id 26297039 – pág. 1/10 e Id 26297040 – pág. 1/8), requer seja cassada a sentença recorrida, para que os autos retornem ao Juízo de origem e os embargantes/recorrentes sejam intimados a emendar a inicial apresentando, no prazo de 15 (quinze) dias, a memória de cálculo e o valor de débito que entendem devido, consoante a legislação pertinente, como forma de regularização do processo.

Alternativamente, requer ainda a cassação da sentença, para que seja ordenado o retorno dos autos a origem para realização de perícia contábil, considerando que os embargos a execução apresentados possuem pretensão revisional de cláusulas contratuais, dispensando a apresentação de memória de cálculo que trata o artigo 917, §3º do CPC, pois, eventual excesso de execução será apurado somente após a revisão dos contratos executados.

O apelado/embargado, em suas contrarrazões (Id 26297043 - Pág. 1/5), refutando os argumentos da parte apelante, requer o desprovimento do apelo mantendo-se a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDUARDO ANTONIO MASCARELLO, ANTONIO LEUCIR MASCARELLO e CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Embargos à Execução Nº Único 0006378-44.2015.8.11.0040, Código 132024, ajuizada pela parte ora apelante em face do BANCO DO BRASIL S/A, que julgou improcedentes os presentes embargos à execução e extinguiu o processo com exame do mérito com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao final condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, porém, considerou indevidos os honorários advocatícios.

Assim, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados nos referidos embargos à execução e mediante a determinação de translado de cópia da presente decisão para os autos n. 2514-37.2011.811.0040 – código n. 83478, a fim do regular prosseguimento do mesmo.

Observa-se que o inconformismo da parte apelante cinge-se ao consignado nos fundamentos da sentença de que os presentes embargos a execução tem natureza mista e que de fato revisão contratual mencionada tem sim, a preponderância do excesso de execução, ‘dada a inevitável repercussão do valor do débito, de modo que incumbe ao devedor declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo (REsp 1365596/RS). ’

Sem razão a apelante.

Pois, é consabido que o ordenamento processual civil pátrio prevê a possibilidade de oposição de embargos à execução sob o fundamento de excesso no valor da execução. Porém, compete ao embargante, na petição inicial, declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar. Essa é a regra expressa no artigo 917 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; ”

Destarte, ausente indicação expressa, na petição inicial, do valor que a embargante entende correto, ou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que ensejaria, inclusive, a rejeição liminar dos embargos. Assim, não merece ser conhecida a referida irresignação da apelante.

Segundo já decidiu o STJ, a tônica legislativa que pautou a reforma do processo de execução foi a de conferir-lhe maior celeridade e efetividade, de forma a dividir responsabilidades entre as partes, equilibrando-se equanimemente os ônus processuais entre credor e devedor (REsp 1365596/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 23/09/2013).

De fato, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que, diante do expressamente disposto no §3º do art. 917 do Código de Processo Civil, não há que se falar em determinação de emenda a inicial em caso de inobservância pela parte embargante, sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o proposito maior de celeridade e efetividade do processo executivo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. Conforme entendimento desta Corte, cabe ao embargante, ao deduzir, em sede de embargos à execução, pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo. Inteligência do art. 739-A, § 5º, do CPC/73, vigente à época. Precedentes. 1.1. No caso em tela, o embargante não se desincumbiu do ônus que lhe fora atribuído, o que implicou a rejeição liminar aos embargos. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. ” (AgInt no REsp 1514889/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO. INICIAL. VALOR CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, não subsiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 3. Nos embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial. 4. Agravo interno não provido. ” (AgInt no AREsp 1022195/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA FUNDADOS EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. VEDAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É pacífico o entendimento desta Corte segundo o qual, fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Honorários recursais. Não cabimento. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt nos EREsp 1207279/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 30/04/2018)

No mesmo sentido os julgados dos Tribunais Estaduais que se menciona:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO VALOR CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso de embargos à execução, fundados em excesso de execução, compete à parte embargante apresentar a discriminação detalhada do valor atualizado que entende devido, acompanhado de demonstrativo de cálculo, sendo impossível a emenda da inicial para atendimento ao disposto no artigo 917, § 3º, do CPC. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. A tônica legislativa que pautou a reforma do processo de execução, foi a de conferir-lhe maior celeridade e efetividade, de forma a dividir responsabilidades entre as partes, equilibrando-se equanimemente os ônus processuais entre credor e devedor. 3. Vislumbrada a sucumbência recursal, há de ser majorada a verba honorária arbitrada em primeira instância, nos moldes do que prevê o art. 85, § 11, do CPC. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (TJGO, Apelação 0410075-52.2012.8.09.0142, Rel. ITAMAR DE LIMA, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 17/05/2019, DJe de 17/05/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO - AUSÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 917, §§ 3º e 4º, DO CPC - REJEIÇÃO LIMINAR. - Se o fundamento dos embargos for o excesso de execução, presume-se que há no montante uma parcela incontroversa que permite o prosseguimento do processo executivo. - Deixando o embargante de apresentar a memória de cálculo, segundo o art. 917, § 3º, do CPC, possibilitando a individualização do que entende devido e, noutro giro, o que seria indevido, não preenche pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular específico dos embargos à execução, o que conduz à sua rejeição liminar, nos termos do art. 918, inciso II, do mesmo Codex. - Descabe a concessão de prazo para emenda da inicial em se tratando de embargos fundados em excesso de execução. Precedentes do STJ.” (TJMG, Apelação Cível 1.0687.15.001820-2/001, Relator(a): Des.(a) MARIANGELA MEYER, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2017, publicação da súmula em 15/09/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. I. Os embargos à execução fundados em excesso de execução devem conter, necessariamente, a indicação do valor que o embargante entende devido, acompanhado memória de cálculo. Incidência do art. 917, § 3º, do CPC. II. Desnecessidade de intimação para emenda, conforme regra do § 4º, do art. 917, do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (TJRS, Apelação Cível Nº 70074356288, Relator: Des. ERGIO ROQUE MENINE, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2017)

De se registrar que a eventual dificuldade da parte em executar os cálculos, não pode suprir o requisito legal de juntada da memória de cálculo, eis que cabia a parte embargante, caso de fato não pudesse apresentar a planilha de cálculo respectivo, contratar profissional apto para tanto, o que não ocorreu.

Nem se diga que tais informações não foram apresentadas em razão do pedido de realização de perícia contábil, posto que tal situação não tem o condão de afastar a determinação contida no artigo 739-A, §5° do Código de Processo Civil de 1973 (art. 917, §3°, do CPC/15), até mesmo porque inexiste qualquer ressalva neste sentido no referido artigo.

Diante desses fatos, não merece reparos a sentença de primeiro grau.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantenho a sentença por esse e pelos seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), observando-se que não houve condenação de honorários advocatícios na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020